Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONTO LINEAR NO VALOR DA MENSALIDADE IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE DE PROVA. ADPFs NÚMEROS 706 E 713.
1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada para sustentar a convicção do julgador, em observância à norma legal do artigo 489, § 1o, incisos I a IV, do CPC e artigo 93, IX, da CF. Logo, a insurgência da parte contra o acerto ou desacerto dos fundamentos da decisão, bem como sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, não havendo, portanto, qualquer vício de fundamentação na sentença. Preliminar rejeitada.
2. O documento técnico-contábil coligido em ambos os autos pelo réu/apelante, após a sentença, não se configura documento novo, e, uma vez não demonstrado o justo impedimento para a sua juntada tempestiva, não será conhecido.
3. A questão controvertida cinge-se à concessão de desconto linear nas mensalidades cobradas por instituição de ensino superior, durante a pandemia Covid-19.
4. Eventuais prejuízos sofridos com perda da qualidade de ensino devem corresponder necessariamente à exigência de reposição do conteúdo às expensas da instituição de ensino de ensino superior respectiva.
5. Conquanto evidenciada a existência de superávit, observados os parâmetros estabelecidos na Lei n. 9.870/1999, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares e detalha itens da composição dos custos dos serviços educacionais, de modo a permitir transparência e equilíbrio às relações negociais, de acordo com o acervo probatório, não é possível aferir a aludida onerosidade excessiva relativamente a cada contrato, individualmente considerado, e suas peculiaridades, no período da pandemia.
6. Tal entendimento se depreende do recente julgamento da questão pelo e. STF, nos autos dos processos originados das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) números 706 e 713, em conjunto, tendo sido acolhida a tese da declaração de inconstitucionalidade do desconto linear em mensalidades cobradas por instituições de ensino superior, no contexto da pandemia, ao fundamento de que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa-se de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, a violar a livre iniciativa e impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas.
7. Recursos conhecidos, providos os dos réu, e desprovido o do MPDFT.